Tribunal: TJES
Processo: 5016519-88.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016519-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

APELADO: SAMUEL DUARTE BATISTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PROMESSA DE DESCONTO PARA LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA. DEPÓSITO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. POSTERIOR RECUSA DO BANCO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB S.A.) contra sentença que reconheceu o dever da instituição financeira de conceder desconto de 75% sobre dívida originalmente no valor de R$ 45.716,00, diante de informação prestada a consumidor sobre possibilidade de liquidação por R$ 11.429,00, no contexto da Lei 14.166. O autor, Samuel Duarte Batista, depositou R$ 12.000,00 para quitar integralmente o débito, mas teve o desconto negado. A sentença determinou o reconhecimento da quitação com o abatimento prometido e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da instituição financeira violou o dever de informação ao induzir o consumidor a erro quanto à efetivação do desconto legalmente previsto; (ii) estabelecer se a frustração da legítima expectativa criada pelo banco configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atitude do preposto do banco ao informar a existência do desconto de 75% e receber o depósito de R$ 12.000,00 gerou no consumidor a legítima crença de que a dívida seria quitada nos termos propostos, sem ressalva expressa de exigências adicionais.

4. A ausência de informação clara e adequada no momento da realização do depósito afronta o art. 6º, III, do CDC, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.

5. A alegação do banco de que o desconto dependia de requisitos formais não se sustenta, pois não foram esclarecidos previamente ao consumidor, tampouco restou demonstrada qualquer conduta negligente por parte do autor no cumprimento desses supostos requisitos.

6. A instituição financeira, ao aceitar o valor sem ressalvas e posteriormente negar o desconto, atuou em contradição com a expectativa que ela própria criou, incorrendo em conduta vedada pelo princípio da boa-fé objetiva, na forma do
venire contra factum proprium
.

7. A jurisprudência reconhece a responsabilidade da instituição financeira quando induz o consumidor a erro por falha informacional, conforme precedente do TJES citado nos autos, envolvendo contratação equivocada de cartão de crédito consignado.

8. A frustração da quitação de dívida mediante desconto ofertado e o risco de inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais no valor arbitrado em R$ 10.000,00.

9. A sentença recorrida foi proferida com acerto ao reconhecer a validade da expectativa de quitação criada pelo banco, condenando-o a cumprir a oferta e a indenizar o consumidor, conforme parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

10. A tese recursal de inexistência de prejuízo, sob o argumento de que o valor depositado estaria disponível ao consumidor, não afasta o abalo moral decorrente da frustração injustificada da quitação da dívida.

11. A majoração dos honorários para 15% é cabível diante do desprovimento do recurso, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que informa ao consumidor a possibilidade de desconto para quitação de dívida e recebe o valor correspondente sem ressalvas, deve honrar a expectativa gerada, sob pena de violar o dever de informação previsto no CDC.

2. A frustração de quitação de dívida por conduta contraditória do banco configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

3. A aplicação do princípio da boa-fé objetiva impede o comportamento contraditório da instituição financeira quando este causa prejuízo ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0015765-81.2020.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016519-88.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMUEL DUARTE BATISTA
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS DRAGO TAMAGNONI - ES17144-A
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Advogados do(a) APELADO: HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A, PRISCILLA SANTOS CORDEIRO DE ANDRADE - MG92951-A

VOTO

Conforme se depreende dos autos, o cerne da controvérsia reside na conduta do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB S.A.) ao informar o autor,
Samuel Duarte Batista
, sobre a possibilidade de liquidação de sua dívida mediante a concessão de um desconto de 75%, no contexto dos benefícios instituídos pela Lei 14.166. É incontroverso que, estimulado por essa informação, o autor, de fato, promoveu o depósito do valor de R$ 12.000,00, visando a quitação total de seu débito, cujo valor com o desconto seria de R$ 11.429,00 sobre o montante original de R$ 45.716,00.

Nesse passo, sem maiores delongas, entendo que a atitude do preposto do banco (Leonardo Fabris) levou o consumidor a erro, pois este acreditou que simplesmente o depósito na quantia acima especificada seria suficiente para aplicação do desconto no contrato existente entre as partes.

Assim, as alegações do banco no sentido que o desconto somente seria aplicado mediante preenchimento de requisitos não restou demostrado porque a alegação de que a regularização cabia ao apelado não exime a instituição financeira de seu dever de informação clara e adequada, previsto no ordenamento jurídico, especialmente no momento crucial em que exige do cliente um ato de disposição financeira (o depósito de R$ 12.000,00).

Nesse sentido, dispositivos legais do microssistema do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
III
-
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
;

Ao receber o depósito sem ressalva expressa e definitiva de que a quitação ainda dependia de uma análise posterior ou da regularização de pendências já conhecidas, o Banco gerou uma legítima expectativa de cumprimento da oferta de desconto, configurando um ato que a doutrina e a jurisprudência condenam como
venire contra factum proprium.

Nesse sentido, julgado em situação similar desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO . BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DE BANCO BMG CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DE LUIZ ALVES MARINHO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados (art. 6º, III, do CDC) . 2. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. 3. A existência de falha na prestação do serviço e a inobservância do direito à informação ao consumidor justificam o julgamento de procedência da ação para acolhimento do pedido de declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes, tal qual entendeu o MM Juiz sentenciante . 4. em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era diverso daquele que objetivava contratar, restou caracterizado dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, devendo ser arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5 . Recurso de Banco BMG conhecido e desprovido. 6. Recurso de Luiz Alves Marinho conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015765-81 .2020.8.08.0011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Neste diapasão, a sentença recorrida agiu com acerto ao reconhecer o dever do BNB S.A. de "conceder ao autor o desconto de 75% sobre o débito", compelindo a instituição financeira a honrar a expectativa objetivamente criada em seu cliente.

A tese do apelante de que o depósito não gerou prejuízo, pois o valor estaria à disposição do autor, não se sustenta diante do flagrante dano moral configurado pela frustração de um propósito de quitação de dívida de longo prazo, seguido da ameaça de inscrição do nome em órgãos de proteção ao crédito.

Acerca da
conduta da instituição, ao condicionar o desconto e aceitar o depósito para depois negar o benefício com base em irregularidades pré-existentes, ultrapassou o mero dissabor, ensejando a condenação em R$ 10.000,00 a título de danos morais, valor que se mostra adequado e proporcional à gravidade da situação vivenciada pelo mutuário.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.